Tribunal: TJPA
Processo: 0021405-96.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-20

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS. 1) DOSIMETRIA. ANÃLISE ERRÃNEA DO ART. 59 DO CP. OCORRÃNCIA. PENA-BASE. APLICAÃÃO NO MÃNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. 2) UTILIZAÃÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE EXCESSIVA DA DROGA NA 1Âª E 3Âª FASE DA DOSIMETRIA. OCASIONAMENTO DA VIOLAÃÃO DO PRINCÃPIO DO NON BIS IN IDEM. APLICAÃÃO APENAS NA TERCEIRA FASE. 3) PLEITO DE REVISÃO E REDUÃÃO DA PENA DE MULTA. DESCABIMENTO. READEQUAÃÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. INVIABILIDADE.1. NÃ£o tendo o magistrado singular motivado de forma adequada os vetores judiciais, pode o Tribunal rever os critÃ©rios para manter ou reduzir o quantum aplicado, com base nas provas dos autos. Precedente do STF. Todavia, procedida a revisÃ£o e adequaÃ§Ã£o dos referidos vetores e, permanecendo circunstÃ¢ncias desfavorÃ¡veis, mantÃ©m-se o quantum estabelecido pelo juÃzo. Precedente sumular.2. Em atenÃ§Ã£o ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 666.334/AM, julgado sob o regime da repercussÃ£o geral, deve-se evitar a ocorrÃªncia de bis in idem, pois o mesmo critÃ©rio, qual seja, a quantidade da droga, nÃ£o pode ser adotado para agravar a reprimenda bÃ¡sica e para afastar a aplicaÃ§Ã£o do redutor do Â§ 4Âº do artigo 33 da Lei de Drogas. In casu, a pena base deve ser mantida no patamar de 09 anos, considerando a existÃªncia de circunstÃ¢ncia judicial do art. 59 do CP negativa e, assim, em obediÃªncia ao princÃpio do non bis in idem a natureza e quantidade excessiva de drogas utilizadas para afastar o benefÃcio do art. 33, Â§4Âº da Lei nÂº 11.343/06;3. NÃ£o Ã© aplicÃ¡vel in casu, revisÃ£o ou reduÃ§Ã£o da pena de multa fixada em sentenÃ§a, vez que em conformidade com os princÃpios da razoabilidade e proporcionalidade.4. InviÃ¡vel a modificaÃ§Ã£o do regime inicial de pena fixado em sentenÃ§a, qual seja, o fechado, vez que corresponde ao quantum de pena definido no decisum e em estrita obediÃªncia aos ditames legais.5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, sem reduÃ§Ã£o da pena;

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0021405-96.2017.8.14.0401
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (3ª Vara Criminal de Belém)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: LUIS CLAUDIO DA SILVA LIMA
Defensor Público: DANIEL SABBAG
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: Des.or RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DO ART. 59 DO CP. OCORRÊNCIA. PENA-BASE. APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. 2) UTILIZAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE EXCESSIVA DA DROGA NA 1ª E 3ª FASE DA DOSIMETRIA. OCASIONAMENTO DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
NON BIS IN IDEM.
APLICAÇÃO APENAS NA TERCEIRA FASE. 3) PLEITO DE REVISÃO E REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. DESCABIMENTO. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. INVIABILIDADE.
1. Não tendo o magistrado singular motivado de forma adequada os vetores judiciais, pode o Tribunal rever os critérios para manter ou reduzir o
quantum
aplicado, com base nas provas dos autos. Precedente do STF. Todavia, procedida a revisão e adequação dos referidos vetores e, permanecendo circunstâncias desfavoráveis, mantém-se o
quantum
estabelecido pelo juízo. Precedente sumular.
2. Em atenção ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 666.334/AM, julgado sob o regime da repercussão geral, deve-se evitar a ocorrência de
bis in idem
, pois o mesmo critério, qual seja, a quantidade da droga, não pode ser adotado para agravar a reprimenda básica e para afastar a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.
In casu
, a pena base deve ser mantida no patamar de 09 anos, considerando a existência de circunstância judicial do art. 59 do CP negativa e, assim, em obediência ao princípio do
non bis in idem
a natureza e quantidade excessiva de drogas utilizadas para afastar o benefício do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06;
3. Não é aplicável
in casu,
revisão ou redução da pena de multa fixada em sentença, vez que em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Inviável a modificação do regime inicial de pena fixado em sentença, qual seja, o fechado, vez que corresponde ao
quantum
de pena definido no
decisum
e em estrita obediência aos ditames legais.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, sem redução da pena;
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos
, EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 12ª Sessão de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias dez e dezessete de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

LUIS CLAUDIO DA SILVA LIMA
, por intermédio do Defensor Público Daniel Sabbag, interpôs o recurso em epígrafe, visando rever a r. sentença proferida pelo MM.Juízo de Direito 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, em decorrência da prática delitiva prevista no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Narra a peça acusatória que no dia 25/08/2017, por volta das 12h, o apelante foi preso em flagrante por policiais civis, após ter sido encontrado
em sua residência, portando 17 (dezessete) tabletes de substância entorpecente, conhecida vulgarmente como maconha, pesando um total de 16.700g (dezesseis mil e setecentos gramas).

Os policiais foram acionados na Seccional da Sacramenta por um indivíduo que preferiu não se identificar, declarando que o apelante comercializava drogas em sua residência, no bairro do Barreiro.

Ao se dirigirem até o local, ingressaram no imóvel, que estava em construção e sem tranca no portão. Nessa oportunidade, os policiais se depararam com o apelante descendo as escadas, trazendo nas mãos um tablete envolto em fita adesiva. Questionado, o apelante indicou o compartimento onde foram achados os demais tabletes, totalizando 17 (dezessete).

Diante desses fatos, o Ministério Público denunciou a apelante imputando-lhe a prática do ilícito penal previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006 (fls.02/05).

A Denúncia foi recebida em 01/11/2017 (fls.21/22).

Após a realização da audiência de instrução e julgamento (fls.29/33) e apresentação de Memoriais Finais (fls.42/53), o magistrado singular julgou procedente a denúncia, condenando o apelante nas penas ao norte delineadas (fls.56/60).

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, no qual postula pela retificação na dosimetria da pena. Tanto no que se refere à valoração de circunstâncias judiciais, quanto ao reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º, do art.33 da Lei 11.343/2006. Ainda, pugna pela revisão da pena de multa aplicada em sentença, bem como do regime inicial de cumprimento de pena (fls.65/72).

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo total improvimento do apelo (fls.76/82).

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao parecer da Procuradoria de Justiça

(fls.89)
.

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, por falta de amparo legal (fls.91/95).

É o relatório, à revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

A defesa apresenta, como razões de sua apelação, adequação na dosimetria da pena, por valoração equivocada de circunstâncias judiciais, bem como a aplicação da redução de pena, prevista no §4º, do art.33 da Lei 11.343/2006. Pleiteia ainda, pela revisão da multa aplicada, bem como do regime inicial de cumprimento de pena.

No que concerne às postulações feitas, anoto assistir razão à defesa, em parte, vez que a sentença foi prolatada de forma escorreita, não se mostrando divorciada do conjunto probatório, merecendo apenas algumas retificações pontuais.

Ainda que não tenha sido levantada a questão, a autoria e materialidade do delito são indubitáveis, pois restaram devidamente comprovadas tanto pelo laudo pericial definitivo (fls. 27) - o qual confirma que os materiais apreendidos em poder do apelante eram maconha -, como pelas provas testemunhais colhidas nos autos.

A questão meritória do presente feito cinge-se em questionar a dosimetria aplicada, razão pela qual passo a analisar o mérito recursal. Vejamos os trechos da sentença, nos quais o MM. Juízo a quo considerou negativas duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências):
¿
Culpabilidade
evidenciada, o acusado denotou elevada reprovabilidade, tendo pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, além do que a culpabilidade apresenta contornou especiais, tendo em vista a quantidade de droga apreendida, que provoca sérios danos físicos e psíquicos ao ser humano (art. 42 da lei 11.343/2006) (negativa);
(...)
Consequências do crime
relevantes, ressaltando dentre elas os sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública (negativa);¿

A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição.

Contudo, não se proíbe que em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (11/02/2015), bem como no HC 349015/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 2/5/2016, no qual se consignou que:
¿(...) a proibição de reforma para pior garante ao recorrente o direito de não ver sua situação agravada, direta ou indiretamente, mas não obsta, por sua vez, que o tribunal, para dizer o direito- exercendo, portanto, sua soberana função de jurisdictio - encontre fundamentos e motivação própria, respeitada, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e o limite da pena imposta no juízo de origem (...)¿

Nesta esteira, adianto que o MM. Juízo
a quo
incorreu em alguns equívocos, razão pela qual o Apelo merece provimento parcial, conforme explicarei

Indiscutivelmente, a quantidade de tóxicos apreendidos, encontra-se devidamente justificada e idônea para elevar a pena-base acima do patamar fixado pelo julgador. Contudo, em atenção ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 666.334/AM, julgado sob o regime da repercussão geral, para se evitar a ocorrência de
bis in idem
, pois o mesmo critério, qual seja, a quantidade da droga, não pode ser adotado para agravar a reprimenda básica e para justificar o afastamento do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas,
in verbis:
Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. 2. Tráfico de Drogas. 3. Valoração da natureza e da quantidade da droga apreendida em apenas uma das fases do cálculo da pena. Vedação ao bis in idem. Precedentes. 4. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para determinar ao Juízo da 3ª VECUTE da Comarca de Manaus/AM que proceda a nova dosimetria da pena. 5. Reafirmação de jurisprudência. (STF, ARE 666334 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-084 DIVULG 05-05-2014 PUBLIC 06-05-2014)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE E CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. VARIEDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA.
UTILIZAÇÃO NAS DUAS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DA MINORANTE.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. AGRAVO PROVIDO.
1. A Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a quantidade/natureza da droga apreendida não pode gerar valoração negativa em duas fases diferentes da dosimetria por acarretar indevido bis in idem.
2. Decorrido lapso temporal superior a 2 anos entre os marcos interruptivos, operou-se a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, V, c/c 115, ambos do CP.
3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a pena com a posterior decretação da prescrição da pretensão punitiva.
(AgRg no AREsp 1361757/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)

Quanto à
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena
. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154)

Pontua-se que este é, inclusive, o entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
.¿

In casu
, a
culpabilidade
evidenciada, constitui fundamento inidôneo para negativar tal circunstância, pois o magistrado não aferiu o grau de reprovabilidade da conduta do réu dentro do contexto em que foi cometido o crime, não abordando em sua análise, toda a realidade em que os fatos aconteceram, razão pela qual procedo ao decote como circunstância desfavorável, sanando o odioso
bis in idem suso
mencionado.

De outra feita, concernente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿. (Schmitt, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática
. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa. Isto porque, consoante mídia de fls. 33, denota-se que o acusado perpetrava o crime em plena luz do dia, sendo abordado pelos Policiais Civis em sua residência as 12h, bem como, existia na casa, duas crianças, sendo uma delas filha do acusado, o que denota a sua ousadia e desprezo pela aplicação da lei penal, razão pela qual torno tal circunstância desfavorável ao agente.

Atinente às
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que
¿a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória
. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que não ocorreu no caso em comento, já que a fundamentação da sentença, nesse particular, se mostra genérica e própria do crime de tráfico em abstrato.

Diante disso, a valoração negativa das consequências do crime resta equivocada e em desconformidade com a jurisprudência hodierna, razão pela qual assiste razão o referido apelo. Senão vejamos julgado recente do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL
. PENA REDIMENSIONADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Firme nesta Corte o entendimento de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.
No caso, a circunstância judicial referente à consequências do crime (efeito maléfico às famílias) não extrapola a normal para o tipo penal, pois inerente ao tipo.
(...) (STJ - AgRg no REsp: 1859301 PA 2020/0018716-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Porém, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado
a quo,
entendo que tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal ou reduzi-la. Isso porque basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do TJ-PA.

Desta forma, a fixação da pena-base em 09 (nove) anos de reclusão atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a existência de vetor negativo em desfavor do apelante.

Na terceira fase da dosimetria, para o agente ser beneficiado com a causa de diminuição do art.33, §4º da Lei nº 11.343/06, deve ter um passado imaculado preenchendo cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal, ou seja, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. O não cumprimento de qualquer das diretivas ensejará a impossibilidade da concessão de tal benesse.

Neste sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR USO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PECULIARIDADES DO CASO. REINCIDÊNCIA, DIVERSIDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ARTIGO 33, § 2º, B, DO CP. COMPATIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) IV -
A expressiva quantidade de droga apreendida, aliada a outras circunstâncias próprias do caso concreto, ora pode impedir a incidência da referida minorante - caso em que estará evidenciada a dedicação à atividade criminosa. (Precedentes)
, ora como fator que, embora não impeça a aplicação da causa de diminuição, será tomada como parâmetro para definir o quantum da redução da pena. V -
No caso dos autos, as circunstâncias do crime - dentre elas, a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas (24,87g de crack e 54,72g de maconha) - justifica o afastamento da minorante, eis que há indicativo de que o paciente dedicar-se-ia a "atividades criminosas", inocorrendo, portanto, o permissivo legal previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. (Precedentes)
. Ademais, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, hipótese não ocorrida no caso em concreto, ante a comprovação da reincidência. VI - Revela-se adequado, na hipótese, consoante o disposto no art. 33, § 2º, "b", a imposição do regime inicial fechado ao paciente, condenado a pena superior a 4 anos e reincidente. Habeas Corpus não conhecido. (STJ. HC 306.858/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 25/03/2015).
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Esta Corte de Justiça Superior tem asseverado que a expressiva quantidade e a natureza do entorpecente apreendido em poder do acusado constitui circunstância hábil a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, a depender das peculiaridades da hipótese concreta. In casu, trata-se de apreensão de 27 cápsulas de crack e 37 decigramas de cocaína, circunstância esta que impede a aplicação do mencionado redutor de pena.
[...]". (AgRg no REsp 1345725/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 14/04/2014)

No caso em análise, apesar do Julgador pontuar que o Apelante possuía maus antecedentes, no entanto, apresenta-se equivocada tal conclusão. Isto porque, os autos da ação penal nº 00198557620118140401, utilizado como maus antecedentes para o acusado, ainda está em curso, sendo sequer sentenciado na data do cometimento da nova infração penal, sendo o caso de aplicação da Súmula nº 444 do STJ, não havendo que se fala em maus antecedentes para afastar o benefício pleiteado pelo Apelante.

Contudo, da leitura dos autos, observa-se que foram apreendidos (17 tabletes, pesando 16,700g de maconha) o que demonstra que era contumaz com o tráfico de drogas, ou seja, todas as peculiaridades do caso concreto possibilitam o afastamento do benefício.

Assim, considerando que a natureza/quantidade da droga deve ser levada em consideração em apenas uma das fases do cálculo da pena, mantenho sua incidência na 3ª fase, como fundamento para afastar o benefício do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Cumpre-se esclarecer, ainda, que o apelante pleiteia a revisão e redução da pena de multa. Porém, não há que se falar em redução da pena de multa, porquanto fixada de forma proporcional à pena restritiva de liberdade, independentemente da situação financeira do apelado. Vejamos julgado do STJ:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE COM REPRIMENDA CORPÓREA. (...)
15. Não se isenta ou reduz pena de multa quando o
quantum
fixado estiver em patamar condizente com o parâmetro estabelecido para a pena privativa de liberdade, devendo ser mantida independentemente de sua situação financeira.
(STJ - HC: 592140 AC 2020/0153282-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 01/07/2020)

Por essa razão, a sentença primeva deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida em que o pleito de redução do valor fixado, a título de multa, não encontra eco nos ditames jurisprudenciais, já que não se revela desproporcional à pena privativa de liberdade.

Na mesma esteira, é inviável a modificação do regime inicial de pena fixado pelo juízo, qual seja, o fechado, vez que corresponde ao
quantum
de pena definido no
decisum
e em estrita obediência aos ditames legais,
ex vi
do art. 33, §2º, ¿a¿ e §3º, do CP.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, concedo-lhe provimento parcial, par alterar a análise das circunstâncias judiciais, sem redução da pena, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 17 de maio de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator